Tribunal: STF
Processo: Rcl 46475
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo 0000775-78.2011.5.03.0112, que teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões prolatadas nos julgamentos do RE 958.252-RG/MG (Tema 725/RG) e da ADPF 324/DF (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista proposta por Jane Graziela de Souza contra o Banco BMG e a empresa Atento Brasil S.A – Autos nº0000775- 78.2011.5.03.0112 - pedindo a nulidade do contrato de trabalho havido entre Jane e empresa Atento e o vínculo direto com o Banco BMG, sob a alegação de que a terceirização foi ilícita com a prestação de atividade fim da Instituição Bancária, com o conseqüente pagamento de diferenças salariais, reflexos das diferenças salariais em aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, FGTS +40%, RSR e benefícios inerentes a categoria dos bancários (anexo 1).
    10. Os Requerentes sustentaram, em sede de defesa (anexos 2 e 3), que caso em apreço não havia que se falar em vínculo direto com o Banco BMG, vez que as atividades prestadas pela Reclamante eram meramente acessórias, sendo certo que as atividades da obreira, Jane, JAMAIS se enquadrariam nas funções inerentes à categoria dos bancários.
    11. Todavia, em sede de sentença (anexo 4), sob a alegação de que a terceirização levada a efeito pelo banco visava exclusivamente diminuir os gastos com a contratação de pessoal e com fulcro no artigo 9º da CLT foi declarado nulo o contrato existente com a empresa Atento Brasil (2ª Reclamada) e reconhecido o vínculo direto com este Reclamante (Banco BMG S.A), com o consequente deferimento dos pedidos apresentados: […]” (pág. 3 da inicial).
    Contra a sentença, interpôs-se recurso ordinário, ao qual negou-se provimento. Deste acórdão, foi interposto recurso de revista que não foi conhecido por estar “em harmonia com a atual jurisprudência desta Corte, razão por que a análise do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 7º, da CLT” (pág. 17 do documento eletrônico 23).
    Irresignado, o reclamante interpôs recurso extraordinário, que se encontra sobrestado.
    Aduz, ainda:
    “[...] no julgamento da ADPF 324 e Recurso Extraordinário (RE) 958252/MG, com repercussão geral reconhecida (Tem 725), determinou que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
    23. Destacamos que a partir do julgamento houve superação da tese firmada em sede da Súmula 331 do TST, fundamento comumente utilizado para reconhecimento de terceirização ilícita e vínculo de emprego. Dada a Repercussão Geral reconhecida, esperava-se sua observância imediata pelos Tribunais Regionais e Superiores. O que não ocorreu.
    […]
    26. Todavia, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho em verdadeira inobservância das decisões deste Excelso, sequer analisou os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário e sobrestou o feito, mesmo após este Supremo Tribunal Federal ter firmado entendimento sobre a licitude da terceirização, sendo que esta decisão possui efeito erga omnes, conforme a Lei 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF, além de ser totalmente desnecessário o transito em julgado (artigo 1.040 do CPC)” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    Defende que o acórdão proferido e a decisão de sobrestamento do recurso extraordinário violam as decisões desta Corte, sob os seguintes fundamentos:
    “Isso porque, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho (anexo 17) alega que à desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado não se aplica ao recurso extraordinário devido à sua natureza e relevância, todavia, tal alegação viola frontalmente o disposto nos artigos supracitados, além de não observar as decisões prolatadas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (pág. 11 da inicial).
    Requer, ao final, a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] que seja confirmada a medida liminar e anulado as decisões prolatadas pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos de nº 775- 8.2011.5.03.0112 para julgar totalmente improcedentes os pedidos pleiteados pela autora Jane Graziela de Souza” (pág. 13 da petição inicial, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para: 
    “[...] 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 
    Eis o teor do ato reclamado proferido pelo TST em relação ao recurso extraordinário: 
    “Nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC vigente (Lei nº 13.105/2015), incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’.
    No caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 725 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 16/04/2014, reconheceu a existência de repercussão geral. 
    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (pág. 1 do documento eletrônico 24, grifos no original). 
    Em 15/3/2021, após manifestação do reclamante requerendo o imediato juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a observância da orientação estabelecida, o TST assim decidiu:
    “Embora a Suprema Corte, em julgamento do dia 30/08/2018, tenha fixado a tese de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", foram opostos, após a publicação do v. acórdão no RE 958252/MG, embargos de declaração destinados a esclarecer, justamente, o alcance do conceito de ilicitude à luz das hipóteses de fraude.
    Não há, portanto, trânsito em julgado no aludido tema, o que induz o sobrestamento do apelo extremo.
    Acrescento, por oportuno, que o entendimento da Suprema Corte quanto à desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado não se aplica ao recurso extraordinário devido à sua natureza e relevância. Isso porque, por se tratar de último recurso cabível no processo do trabalho, o sobrestamento tem por finalidade enquadrar corretamente o caso no entendimento definido no tema e, em última análise, manter a segurança jurídica para as partes no processo. 
    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, mantenho o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (págs. 1-2 do documento eletrônico 25, grifos no original). 
    Com efeito, a decisão reclamada não usurpou a competência e, tampouco, violou a autoridade de decisão desta Corte, apenas adotou a medida prevista no inciso III do art. 1.030 do CPC/2015, que tem o seguinte teor: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    [...] 
    III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;” (grifei). 
    O mesmo art. no § 2°, prevê que, da decisão de sobrestamento, cabe recurso: 
    “Art. 1.030[…] 
    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021” (grifei). 
    Destaco que o reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão de sobrestamento proferida pelo TST.
    Ademais, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental. Reclamação. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobrestamento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem, com fundamento no art. 543-b, § 1º, do CPC. Repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte no RE nº 603.397/SC. Agravo não provido. 
    1. Apesar de as razões expostas indicarem a análise da presente reclamação constitucional sob a perspectiva da violação da Súmula Vinculante nº 10, impõe-se salientar que a presente ação reclamatória está inserida em contexto processual específico, no qual a corte reclamada determinou o sobrestamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 543-B, § 1º, do CPC.
    2. Eventual juízo definitivo da Suprema Corte em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral.
    3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise (§ 2º do art. 543-B do CPC).
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação. 
    III - Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    Em caso análogo ao dos presentes autos, o Ministro Dias Toffoli, relator da Rcl 27.163/MG, durante julgamento presencial do feito na Segunda Turma, consignou o seguinte: 
    “Entendo, desta perspectiva, que qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da regra do art. 97 da CF/88 por órgão fracionário do Poder Judiciário ao decidir pela impossibilidade de se firmar contrato de terceirização de serviços relacionados com a atividade-fim de concessionária de serviço público em sede reclamatória e com paradigma na Súmula Vinculante n° 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral enquanto instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. 
    Assim, em respeito à necessidade de racionalização e de estabilização da prestação jurisdicional, entendo que a solução da presente reclamatória se orienta pelos efeitos da submissão da matéria constitucional ora controvertida à sistemática da repercussão geral no ARE n° 791.932/DF, que tem por consequência esgotar a cognição nesta Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar que todos os processos, principais ou acessória, à respectiva origem, a fim de agudarem o pronunciamento do STF e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente [...] (grifei). 
    Nesse contexto, e diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante, é forçoso reconhecer a ausência do interesse processual no prosseguimento do feito. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator